Tribunal: TJDFT
Processo: 0702569-73.2019.8.07.0008
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE PELA REPARAÇÃO DOS DANOS. APÓLICE DE SEGURO VIGENTE. OBSERVÂNCIA DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS RESPONSABILIDADE INTEGRAL DA SEGURADORA.
1. Tratam-se de recursos interpostos contra a sentença que, julgando parcialmente procedente o pedido, condenou José Lucio de Souza Costa, Gomes Turismo EIRELI e Essor Seguros S.A. a reparar os danos materiais sofridos pelos autores em decorrência de acidente de trânsito no importe de R$28.141,00, com os devidos juros e correções monetárias.
2. A controvérsia recursal cinge-se exclusivamente quanto à responsabilidade pela reparação civil, não sendo discutida a extensão dos danos materiais ocasionados ao veículo dos autores, decorrentes do acidente de trânsito.
3. O 1o recorrente, José Lúcio, proprietário do veículo causador do acidente, alega que o ônibus estava com contrato de seguro vigente na época dos fatos, com cobertura de danos a terceiros suficiente à completa reparação dos prejuízos causados aos autores, o que atrai completamente à Seguradora a responsabilidade pela indenização financeira.
4. De fato, conforme demonstrado pela apólice juntada aos autos (ID15352086), o veículo estava segurado pela companhia Essor Seguros S.A., com cobertura para danos materiais e corporais causados a terceiros no importe de R$ 50.000,00.
5. A seguradora, ao seu turno, alega inobservância de cláusula contratual apta a afastar a responsabilidade da recorrente, vez que a empresa Gomes Turismo Eireli, contratante do seguro, apesar de devidamente citada deixou de comparecer à audiência de conciliação e de apresentar defesa, malferindo o art. 48 do contrato firmado entre as partes.
6. Verifica-se, todavia, que, apesar de a empresa responsável pela contratação do seguro não ter comparecido em juízo, na hipótese dos autos não se operaram os efeitos da revelia, a teor do art. 345, inc. I, do CPC, vez que tanto o proprietário do automóvel, quanto a própria seguradora integram o polo passivo e apresentaram tempestivamente suas defesas. Portanto, não houve prejuízo à defesa dos interesses da recorrente pela ausência da empresa Gomes Turismo Eireli –EPP. Não bastasse, no documento de ID 15352108, há previsão de que não só o segurado, mas também seu representante ou beneficiário se incumbem de promover a defesa em processo judicial envolvendo o veículo.
7. Portanto, não há que se falar em perda dos direitos do segurado e exclusão da responsabilidade da seguradora.
8. Finalmente, conforme bem assentado na sentença, não é cabível o condicionamento do pagamento da indenização à entrega do veículo e dos documentos necessários à transferência da titularidade do bem, vez que, conforme o art. 12 do anexo da Circular 269 da SUSEP, os salvados somente passarão à propriedade da seguradora após o pagamento da indenização.
9. Diante do exposto, conclui-se pelo reconhecimento da responsabilidade subsidiária dos réus José Lúcio de Souza Costa e Gomes Turismo Eireli, tendo esse litisconsorte sido aproveitado pelo recurso manejado por aquele, conforme previsto no art. 1.005 do CPC.
10. RECURSOS CONHECIDOS. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DE ESSOR SEGUROS S.A. PROVIDO EM PARTE O RECURSO DE JOSÉ LÚCIO. Sentença reformada, apenas para declarar a responsabilidade subsidária dos réus José Lúcio de Souza Costa e Gomes Turismo Eireli - EPP. Condeno a recorrente Essor Seguros S.A. ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.